Tribunal: TJSP
Processo: 2046484-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Inconformismo do requerente.
Devidamente intimado, o recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito.
Decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita. Inconformismo do requerente.
Devidamente intimado, o recorrente não demonstrou a incapacidade financeira para custear o processo. Justiça gratuita que somente pode ser deferida aos que comprovarem a situação de hipossuficiência. Inteligência do art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
Decisão mantida. Recurso desprovido.